Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601267-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
28/09/2022
Número: 0601267-36.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 20/09/2022
Processo referência: 06012388320226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação PSOL REDE
(PSOL/REDE) - JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS - REDE SUSTENTABILIDADE - CARGO:
DEPUTADO ESTADUAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO (ADVOGADO)
Ministério Público Eleitoral (EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43166
421
25/09/2022 16:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.333

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RCAND 0601267-36.2022.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: JOAO GUILHERME RIBAS MARTINS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - OAB/PR6629
EMBARGADO: Ministério Público Eleitoral
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO.
REGISTRO DE CANDIDATURA. .
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS
INEXISTENTES. NÃO ACOLHIDOS.

1. Não configura omissão a ausência de
indeferimento expresso de pedido de
produção de prova em autos de
impugnação de registro de candidatura,
quando tal pedido é apresentado pela parte
após a declaração de encerramento da
instrução probatória e a inclusão do feito em
pauta, mormente quando a prova que se
pretende é inócua para alterar o resultado
do julgamento.

2. A contradição que habilita o manejo dos
aclaratórios é a que revela dissonância
entre fundamentação e conclusão do
julgador, não se prestando para pugnar pelo
rejulgamento da causa.

3. Embargos de declaração não acolhidos.

Num. 43166421 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516583358400000042132903
Número do documento: 22092516583358400000042132903

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43157277) opostos por JOÃO GUILHERME RIBAS
MARTINS em face do acórdão nº 61.215, por meio do qual esta Corte julgou procedente a
impugnação e indeferiu o registro de candidatura para o cargo de Deputado Estadual em razão
de inelegibilidade capitulada no art. 1º, I, g da Lei Complementar nº 64/90.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que, "o requerimento para
apresentação de provas da inexistência de emissão de CDA - Certidão de Dívida Ativa por parte
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná [...] não foi deferido por esta relatoria, sem qualquer
justificativa", bem como porque deixou-se de avaliar a legalidade e correção procedimental dos
Decretos da Câmara Municipal de Piraquara. Afirma , outrossim, haver contradição no acórdão
que "não observou os termos da lei municipal [...] concluindo erroneamente, que os efeitos
retroativos da lei se confundem com a data da sua publicação.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se reiterando o contido no id. 43156921.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão de julgamento do dia 16/09/2022 e as razões foram protocoladas na mesma data
(id. 43157277).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Num. 43166421 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516583358400000042132903
Número do documento: 22092516583358400000042132903

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão
e contradição.

a) Omissão:

Alega o embargante que haveria omissão no julgado, que não se pronunciou
acerca do pedido de produção de prova, qual seja, "requerimento para apresentação de
provas da inexistência de emissão de CDA - Certidão de Dívida Ativa por parte do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná", feito tempestivamente por ocasião do
julgamento do presente processo, não foi deferido por esta relatoria, sem qualquer
justificativa.

Afirma que além de caracterizar omissão, se trata também de restrição ao
direito constitucional de ampla defesa.

Não assiste razão ao embargante.

É cediço que a omissão apta a dar ensejo à oposição de embargos de
declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar fundamentação ou prova de
quaisquer das partes aptas a influir no resultado do julgamento.

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. REPRESENTAÇÃO.
DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA JURÍDICA.HISTÓRICO DA
DEMANDA
[...]
5. "A omissão no julgado que enseja a propositura dos embargos
declaratórios é aquela referente às questões trazidas à apreciação do
magistrado, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas,
explícita ou implicitamente" (ED-AgR-REspe 31.279, rel. Min. Felix Fischer,
PSESS em 11.10.2008).
[...]
[Agravo de Instrumento nº 2975, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
23/10/2019]

No presente caso, verifica-se que, na contestação, o ora embargante pugnou
genericamente pela produção de provas por todos os meios admitidos, sobrevindo
decisão de indeferimento de plano com fundamento no art. 3º, §§ 3º e 4º, da LC nº 64/90,
bem como declarando encerrada a instrução probatória.

Posteriormente, os autos foram incluídos em pauta de julgamento no dia
Num. 43166421 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516583358400000042132903
Número do documento: 22092516583358400000042132903

12/09/2022, deliberando-se, em sessão, pelo adiamento para 14/09/2022. Nesse
interregno, no mesmo dia 14/09/2022, o então impugnado peticionou pela produção da
prova que agora alega não ter sido deferida sem qualquer justificativa.

Assim, além de se tratar de prova documental que o embargante poderia ter
providenciado juntamente com a contestação (não constituição de CDA), evidentemente,
pelo momento processual do pedido, já estava precluso seu direito, motivo pelo qual era
desnecessária a deliberação judicial.

É esse sentido que se extrai do precedente do Tribunal Superior Eleitoral que
reconheceu a preclusão de pedido de prova realizado em alegações finais de impugnação
de registro de candidatura, quanto mais após a inclusão do feito em pauta de julgamento:

“[...] Registro de candidatura ao cargo de prefeito. Indeferimento no TRE. [...]
Pedido de produção de prova em alegações finais. Impossibilidade.
Preclusão. [...] 1. Inviável o pedido de produção de prova testemunhal em
alegações finais. [...]” NE: Trecho do voto do relator: “O momento oportuno
para o candidato impugnado requerer a produção e indicar qualquer tipo de
prova é na contestação. Ocorre que o agravante requereu a produção de
prova, repito, nas alegações finais, ou seja, quando já encerrado o prazo para
dilação probatória. As alegações finais têm lugar em momento posterior ao da
dilação. Assim, no caso, operou-se a preclusão.”
[Ac. de 30.10.2008 no AgR-REspe nº 32597, rel. Min. Joaquim Barbosa]

Não obstante, ainda que não fosse esse o entendimento, denota-se que a
prova seria completamente inócua a alterar o resultado do julgamento, na medida em que
o que se verifica na justiça eleitoral é o teor da decisão proferida pelo Tribunal de Contas
e Câmara Municipal e o enquadramento das circunstâncias fáticas e jurídicas nos
pressupostos necessários à incidência na causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g,
da LC nº 64/90.

Nessa senda, a informação de que a imputação de débito ou multa em
desfavor do embargante foi ou não incluída em dívida ativa não é elemento relevante no
âmbito desta justiça especializada, bastando a decisão da Câmara Municipal que rejeitou
as contas por irregularidade insanável que configurou ato doloso de improbidade
administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente, sem anulação judicial e que
imputou débito ao pretenso candidato, elementos que foram reconhecidos por
unanimidade.

Portanto, considerando a preclusão ao direito de produção probatória nos
autos de impugnação ao registro, não há que se falar em omissão no acórdão.

b) Omissão:

Numa segunda vertente, o embargante alega que o acórdão foi omisso por
não ter apreciado na fundamentação seu argumento de nulidade dos Decretos da
Câmara Municipal de Piraquara que rejeitaram suas contas à frente do Executivo
Municipal nos exercícios de 2002, 2003 e 2004.

Da mesma forma, não há omissão a ser sanada.
Num. 43166421 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516583358400000042132903
Número do documento: 22092516583358400000042132903

Retira-se do acórdão combatido fundamentação expressa sobre o ponto e
contrária à pretensão do embargante, conforme constou no seguinte trecho:

À luz da Súmula 41 do TSE, já reproduzida no presente, não encontra
guarida a alegação de nulidade dos Decretos Legislativos que rejeitaram as
contas do impugnado, devendo a fundamentação de violação ao princípio da
razoável duração do processo ser levada ao conhecimento da Justiça
Comum, competente para fazer a revisão judicial dos atos administrativos.

Com efeito, o referido excerto da jurisprudência do TSE fixou que "não cabe à
Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros
órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade".

Portanto, seguindo a orientação da Corte Superior, não se adentrou à análise
dos fundamentos pelos quais o embargante entende que os referidos decretos são nulos,
limitando-se esta Corte Eleitoral a verificar a alegação nos estritos termos de suas
atribuições, sem adentrar matéria que seria de competência da Justiça Comum.

c) Contradição:

Por fim, o embargante alega a existência de "contradição na apreciação da
Lei Municipal nº 668/02, publicada no dia 27/12/2002 a qual, no seu art. 2º.,
expressamente, deu efeitos retroativos vigentes a partir do dia 01/04/2002, visto que o
Voto considerou os efeitos da lei diversamente, atribuindo a sua vigência a partir da data
da sua publicação".

Novamente, não lhe assiste razão.

Conforme iterativa definição de contradição apta a dar ensejo ao manejo dos
aclaratórios, sufragada pelas mais diversas Cortes, e recentemente reiterada neste
Regional:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO.
1. O acolhimento dos aclaratórios só é possível quando há contradição
interna, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos
da decisão embargada, bem como a omissão apta a ser suprida é aquela
prejudicial à compreensão da causa e não a sua mera alegação que objetiva
nova apreciação do julgado, providência que não se coaduna com a via
eleita.
2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
[REC na RP nº 060039788, Rel. Des. Roberto Aurichio Junior, PSESS
12/09/2022]

Insta salientar, a se considerar a data em que a Lei Municipal nº 668 foi
publicada em 27/12/2002, que o Tribunal de Contas obteve acesso a essa norma antes
de proferir o parecer pela rejeição da contas, o qual foi acolhido na íntegra pela Câmara
Municipal. Novamente, não cabe à Justiça Eleitoral incursionar acerca do acerto ou
desacerto da decisão, sendo de rigor observar que, a despeito das alegações do
Num. 43166421 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516583358400000042132903
Número do documento: 22092516583358400000042132903

embargante, ele não logrou obter na esfera judicial própria qualquer decisão favorável de
nulidade ou reversão da rejeição das contas pela Câmara Municipal.

Com efeito, a argumentação do embargante no sentido de que a entrada em
vigor da Lei Municipal com data retroativa seria suficiente para elidir a configuração do ato
ímprobo deveria ter sido oportunamente levada ao conhecimento do órgão judicial
competente, não cabendo a esta justiça especializada avançar sobre o mérito da decisão
administrativa por via imprópria.

Forte em tais premissas, o acórdão vergastado limitou-se a verificar as
circunstâncias fáticas que envolveram a decisão de rejeição das contas para fundamentar
a existência de ato doloso de improbidade administrativa. Colhe-se, por oportuno, o
trecho do voto condutor:

É cediço que não cabe à justiça eleitoral adentrar a análise da motivação ou
de eventuais documentos que fundamentaram a decisão de rejeição das
contas, conforme Súmula 41 do TSE:
Súmula 41 - Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto
das decisões proferidas por outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de
contas que configurem causa de inelegibilidade.
Não obstante, consigna-se que a conclusão pela existência de dolo específico
de ato de improbidade administrativa que gerou prejuízo ao erário na
concessão de reajuste salarial não pode ser elidida pela cópia da Lei
Municipal nº 668/02, trazida pelo impugnado, que posteriormente substituiu o
mencionado Decreto nº 2153/02, uma vez que houve pagamento da
remuneração reajustada desde a emanação do ato do chefe do Executivo
Municipal em abril/02, que auferiu todos os benefícios políticos de sua
decisão contrária à Constituição Federal, até a entrada em vigor da
mencionada lei em 27/12/2002, muito provavelmente como manobra para
tentar afastar a irregularidade nas contas públicas.

Portanto, inexiste contradição no acórdão embargado, sendo de rigor sua
manutenção.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO dos embargos de declaração
e, no mérito, REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43166421 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516583358400000042132903
Número do documento: 22092516583358400000042132903

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0601267-36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: JOAO GUILHERME RIBAS
MARTINS - Advogados do EMBARGANTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, JOSE
AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, JURANDIR BAPTISTA SALGUEIRO - PR6629 -
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 23.09.2022.

Num. 43166421 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 25/09/2022 16:58:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22092516583358400000042132903
Número do documento: 22092516583358400000042132903